Tribunal: STF
Processo: RE 539738
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO MONETÁRIO. CONFRONTO ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 546 DO CPC/1973 E 330 DO RISTF. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sejam analisados com base na disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, na medida em que o acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).



    2. A sistemática processual dos embargos de divergência, à luz das disposições encartadas nos artigos 546 do CPC/1973 e 330 do RISTF, determina que o dissídio jurisprudencial deva ser demonstrado mediante o cotejo de acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. 



    3. In casu, o acórdão paradigma foi proferido no julgamento de ação originária nesta Corte, não se prestando à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador do manejo dos embargos de divergência. 



    4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual conduz à aplicação de nova sucumbência.



    5. Agravo interno DESPROVIDO.